Tribunal: STF
Processo: RHC 60659
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-08
Data de publicação: 1983-04-08

Ementa:
1.HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A PROPRIEDADE IMATERIAL - VIOLAÇÃO DO
DIREITO DE MARCA.
2.NÃO SE PODE APRECIAR A ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA
EM HABEAS CORPUS, POIS ISSO IMPORTA EM ENTRAR NO EXAME DA PROVA.
3.NOS CRIMES DE AÇÃO PENAL PRIVADA, O ENTENDIMENTO QUE SE EXTRA! DO
ART-529 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E QUE O PRAZO DE DECADENCIA SE
CONTA DA INTIMAÇÃO DO DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL.